Tribunal: TJMT
Processo: 1002461-35.2024.8.11.0088
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Validade da busca pessoal. Provas suficientes da qualificadora. Multirreincidência. Compensação parcial da atenuante da confissão espontânea. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do CP), que impôs pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão em regime semiaberto, além de 14 dias-multa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada pela polícia foi ilegal por ausência de fundada suspeita; (ii) saber se há provas suficientes para a manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo e se a dosimetria da pena deve ser revista, especialmente quanto à compensação entre a reincidência e a confissão espontânea.
III. Razões de decidir
3. A busca pessoal foi válida, por estar amparada em fundada suspeita diante de atitude suspeita do réu em local e horário indicativos de prática delitiva, conforme art. 244 do CPP.
4. De qualquer modo, estando os objetos carregados pelo apelante à mostra, de forma visível para quem estivesse no local, é realmente de difícil compreensão concluir que houve um verdadeiro ato de busca pessoal que justifique a aplicação do postulado contido no art. 244 do CPP, que se caracteriza pela revista realizada por agentes da lei no corpo de uma pessoa, em suas vestes, veículo ou pertences, ante a suspeita de ocultamento de coisas de origem ou destinação ilícitas, justificando as fundadas razões da abordagem policial.
5. A qualificadora do rompimento de obstáculo foi comprovada por imagens, relatos testemunhais e confissão do réu, sendo prescindível o laudo pericial. 6. Correta a dosimetria da pena, com compensação parcial entre a agravante da reincidência (diante da multirreincidência) e a atenuante da confissão espontânea, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
7. Prequestionamento atendido, com apreciação expressa dos dispositivos legais invocados.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É válida a busca pessoal realizada com base em fundada suspeita decorrente de conduta suspeita em local e horário indicativos de prática delitiva. 2. A qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto pode ser reconhecida com base em provas testemunhais e registros visuais, independentemente de laudo pericial. 3. Na hipótese de multirreincidência, é cabível a compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea."
_________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, I; 65, III, "d"; 155, § 4o, I. CPP, arts. 240, § 2o; 244. CF/1988, art. 5o, X e LVI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 855.738/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 20.05.2024, Tema Repetitivo 1107/STJ; TJMT, ApCr n. 1020684-39.2020.8.11.0003, ApCr 1001807-19.2024.8.11.0033, Terceira Câmara Criminal, relator Des. Gilberto Giraldelli, j. 04/9/2025, DJE 04/9/2025; ApCr 1003303-15.2020.8.11.0004, Terceira Câmara Criminal, minha relatoria, j. 15/8/2025, DJE 15/8/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002461-35.2024.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Privilegiado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CACIO MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 667.378.772-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGEU LEAL SILVA - CPF: 017.773.452-35 (ASSISTENTE), MANOEL MARTINS DA SILVA JUNIOR - CPF: 038.078.071-28 (ASSISTENTE), JAILSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 039.803.651-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Validade da busca pessoal. Provas suficientes da qualificadora.
Multirreincidência
. Compensação parcial da atenuante da confissão espontânea. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do CP), que impôs pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão em regime semiaberto, além de 14 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada pela polícia foi ilegal por ausência de fundada suspeita; (
ii
) saber se há provas suficientes para a manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo e se a dosimetria da pena deve ser revista, especialmente quanto à compensação entre a reincidência e a confissão espontânea.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal foi válida, por estar amparada em fundada suspeita diante de atitude suspeita do réu em local e horário indicativos de prática delitiva, conforme art. 244 do CPP.

4.
De qualquer modo
, estando os objetos carregados pelo apelante à mostra, de forma visível para quem estivesse no local, é realmente de difícil compreensão concluir que houve um verdadeiro ato de busca pessoal que justifique a aplicação do postulado contido no art. 244 do CPP, que se caracteriza pela revista realizada por agentes da lei no corpo de uma pessoa, em suas vestes, veículo ou pertences, ante a suspeita de ocultamento de coisas de origem ou destinação ilícitas
, justificando as fundadas razões da abordagem policial
.

5
. A qualificadora do rompimento de obstáculo foi comprovada por imagens, relatos testemunhais e confissão do réu, sendo prescindível o laudo pericial.

6
. Correta a dosimetria da pena, com compensação parcial entre a agravante da reincidência (diante da
multirreincidência
) e a atenuante da confissão espontânea, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7
. Prequestionamento atendido, com apreciação expressa dos dispositivos legais invocados.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a busca pessoal realizada com base em fundada suspeita decorrente de conduta suspeita em local e horário indicativos de prática delitiva. 2. A qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto pode ser reconhecida com base em provas testemunhais e registros visuais, independentemente de laudo pericial. 3. Na hipótese de
multirreincidência
, é cabível a compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea."

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 61, I; 65, III, "d"; 155, § 4o, I. CPP,
arts
. 240, § 2o; 244. CF/1988, art. 5o, X e LVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 855.738/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 20.05.2024
, Tema Repetitivo 1107/STJ
; TJMT,
ApCr
n. 1020684-39.2020.8.11.0003
,
A
pCr

1001807-19.2024.8.11.0033, Terceira Câmara Criminal, relator Des. Gilberto
G
iraldelli
,
j. 04/9/2025, DJE 04/9/2025;
A
pCr

1003303-15.2020.8.11.0004, Terceira Câmara Criminal, minha relatoria, j. 15/8/2025, DJE 15/8/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Cacio
Moreira de Almeida contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã que julgou procedente a denúncia para condená-l
o
pela prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I do Código Penal) à pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,
bem como, ao pagamento de
14 (quatorze) dias-multa, fixado
s
em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID. 291116391)
.

Nas razões recursais, ID. 291116406, a defesa arguiu, preliminarmente, a ilegalidade da busca pessoal sob o argumento de inexistência de fundada suspeita a justificar a violação da privacidade. No mérito, pleiteou o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e a revisão da dosimetria em relação à compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Por fim,
prequestionou
os artigos 5o, incisos X e LVI, da Constituição Federal; 157, 158, 167, 240, § 2o, 244 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e 65, inciso III, alínea “d”, 155, caput e § 4o, inciso I, do Código Penal.

Em contrarrazões, ID. 291116408, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 294403887.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL)

A defesa suscitou ilegalidade da busca pessoal sob o argumento de inexistência de fundada suspeita a justificar a violação da privacidade.

Inicialmente, assevero não existirem quaisquer vícios que possam macular o devido processo legal e conduzir à nulidade do feito.

A preliminar de nulidade suscitada pela defesa, sob o argumento de ausência de justa causa para a abordagem policial e a consequente busca pessoal, não merece acolhimento. Isso porque a medida teve como fundamento o comportamento atípico do réu, que foi flagrado correndo em via pública, durante o período noturno,
carregando consigo um balde e duas maletas de ferramentas,
em bairro notoriamente conhecido pelo intenso tráfico de drogas.
Ao ser abordado, alertou ao policial militar Ageu Leal Silva [ID 291114935] de que já havia sido preso anteriormente e
que
“mata polícia”
.

Essa atitude
motiv
ou
o agente público a lhe dar voz de prisão, havendo resistência no ato de algemamento,
de modo a tornar necessário o uso moderado de força física e técnicas de contenção para o ato. Somente então o apelante informou que aqueles materiais e ferramentas teriam sido subtraídos de uma obra de construção próximo ao local.

Tais circunstâncias, consideradas em conjunto
com a alteração de ânimo e a demonstrada pressa do apelante,
configuram fundada suspeita, autorizando a busca pessoal, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal.

A bem da verdade,
estan
do os objetos carregados pelo apelante à mostra, de forma visível para quem estivesse no local, é realmente de difícil compreensão concluir que houve um verdadeiro ato de
busca pessoal
que justifique a aplicação do postulado contido no art. 244 do CPP, que se caracteriza pela revista realizada por agentes da lei no corpo de uma pessoa, em suas vestes
, veículo
ou pertences, ante a
suspeita de oculta
mento de armas, papéis ou
objetos cuja destinação ou origem sejam ilícitos
.

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Assim,
só se c
aracteriza
a busca pessoal
quando há suspeita de
ocultamento
de armas, objetos ou papéis que constitua o corpo de delito de crime,
pressupondo, assim a impossibilidade de visualização momentânea de qualquer elemento ensejador de suspeita antes da revista pessoal
.

Extrai-se da lição de Guilherme de Souza Nucci, a respeito da busca pessoal: “
é o que se refere ou pertence à pessoa humana. Pode-se falar em busca com contato direto ao corpo humano ou a pertences íntimos ou exclusivos do indivíduo, como a bolsa ou o carro
” [
in
Código de Processo Penal Comentado
. 19.ed. rev. atual.
ampl
. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2020, p. 936
, versão
e-book.
]

Nesse raciocínio,
a meu
aviso,

não se aplica
o
conceito
descrito no art. 244 do CPP
quando o suspeito carrega consigo, à mostra, objetos que compõem o corpo do delito de furto, como é o caso
,
máxime se,
durante o ato de abordagem
pessoal,
sinaliza se tratar de pessoa perigosa, com registros criminais, e reage à intervenção policial, dificultando a sua contenção
.

De qualquer mod
o,
ainda que se
equipar
e
a
busca pessoal
da
abordagem policial,
a jurisprudência
moderna tem entendido

que
a revista
fundada em elementos objetivos indicativos de possível prática criminosa, como a posse de objetos sem comprovação de origem em local e horário suspeitos, é plenamente válida e não configura violação a direitos fundamentais (TJMT, Ap. Crim. n. 1020684-39.2020.8.11.0003, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 26/07/2021, DJE 26/07/2021).

Em caso semelhante, o c. Superior Tribunal de Justiça concluiu recentemente, no julgamento do
RExt
nos
EDcl
no
AREsp
2.657.397
/SP, relator Min. Luís Felipe Salomão, j. 1o/7/2025, que há fundadas razões a busca pessoal realizada em suspeito com base nas circunstâncias existentes,
com a prova da materialidade de crime estando de modo visível no local.

Ressalta-se que a proteção dos direitos dos cidadãos processados ou condenados não pode resultar no enfraquecimento dos legítimos interesses da sociedade e do Estado na repressão aos delitos.

Se, por um lado, o Estado não pode agir de forma excessiva ao punir (faceta negativa do princípio da proporcionalidade), por outro, também lhe é vedado deixar de proteger adequadamente a sociedade (faceta positiva do mesmo princípio). Trata-se da compreensão proposta por Douglas Fischer, ao defender um garantismo penal integral, e não um garantismo hiperbólico monocular, que distorce o equilíbrio entre liberdade individual e segurança coletiva (FISCHER, Douglas.
Garantismo penal integral (e não o garantismo hiperbólico monocular) e o princípio da proporcionalidade: breves anotações de compreensão de aproximação dos seus ideais.
Revista de Doutrina TRF4, Porto Alegre, n. 28, mar. 2009. Acesso em: 21 ago. 2024).

Nesse contexto, estando a busca pessoal amparada por razões objetivas que a justificam, e tendo sido preenchido o requisito legal da "fundada suspeita" previsto no artigo 244 do Código de Processo Penal, não há que se falar em nulidade do ato praticado pelos agentes de segurança pública, sendo improcedente a alegação defensiva quanto à ilicitude da abordagem.

Portanto, entendo que a atuação da guarnição foi legítima, proporcional e amparada por fundada suspeita, na forma dos
arts
. 240, §2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade por ausência de justa causa para a abordagem e busca pessoal.

VOTO (MÉRITO)

Na hipótese, busca a defesa o afastamento da qualificadora do rompimento do obstáculo, ao argumento de que
“a conclusão judicial não se sustenta diante da fragilidade probatória, uma vez que não foi produzida prova técnica apta a confirmar a existência do suposto arrombamento, tampouco a sua correlação direta com o recorrente”.

Convém ressaltar que é prescindível a realização de exame de corpo de delito nos moldes exigidos na lei para comprovar a qualificadora prevista no inciso I, § 4o, do art. 155 do Código Penal, se existentes nos autos outros elementos idôneos para demonstrar a sua ocorrência, dentre eles as diligências investigatórias, as quais registraram o rompimento do obstáculo com imagens do local dos fatos (ID. 291114943), em consonância com a confissão do réu na fase administrativa e os depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas policiais, sob o crivo do contraditório.

Não se descura que a questão foi afetada pela c. 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo n. 1107
, em 14/
9
/2021
[vide, a respeito,
Controvérsia n. 26/STJ
]
, contudo, até o presente momento
não houve resolução sobre o tema e nem suspensão do trâmite dos processos pendentes, autorizando que os tribunais julguem conforme suas convicções
e
à
luz de
suas jurisprudências
.

Convém ressaltar que, sobre a relativização da exigência de laudo pericial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, conforme entendimento deste e. Tribunal de Justiça
“É prescindível a realização de exame de corpo de delito nos moldes exigidos na lei para comprovar a qualificadora prevista no inciso I do §4.o do art. 155 do Código Penal, se existentes nos autos outros elementos idôneos para demonstrar a sua ocorrência, dentre eles, o Auto de Constatação de Local de Furto, devidamente instruído com registros fotográficos, e os relatos convincentes das testemunhas e do policial civil acercada arrombamento da porta que dá acesso ao estabelecimento comercial; Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 0000158-36.2015.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2023,
Publicado
no DJE 24/02/2023).

Esse mesmo entendimento vem sendo mantido ao longo do tempo, c
onforme

s
e
extrai

dos seguintes arestos:
ApCr
1001807-19.2024.8.11.0033, Terceira Câmara Criminal, relator Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 04/9/2025, DJE 04/9/2025
;
ApCr
1003303-15.2020.8.11.0004, Terceira Câmara Criminal, minha relatoria, j. 15/8/2025, DJE 15/8/2025, dentre outros
.

Ademais, os vestígios deixados pelo crime se compatibilizam com

a versão fornecida pelo próprio apelante, pela vítima e pelos policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante.

In
casu
, além das diligências investigatórias
e da própria confissão do apelante
, a vítima
Jailson
Silva dos Santos
, sob o crivo do contraditório (mídia encartada no ID. 291116389 – Pág. 01), confirmou a narrativa apresentada na fase inquisitorial. Relatou que os objetos subtraídos foram uma serra mármore e um martelete, avaliados em aproximadamente R$ 4.000,00, os quais
estavam guardados em um almoxarifado trancado, cuja fechadura foi arrombada pelo acusado
. Esclareceu que, após o fato, não houve substituição da fechadura, apenas um reparo provisório, tendo os equipamentos sido retirados e guardados em outro local.

Pontuou que todos os bens foram recuperados na Delegacia de Polícia Civil, sendo informado pela Polícia Militar de que o autor do furto teria sido
Cacio
, pessoa até então desconhecida da vítima. Acrescentou que estava terceirizado na obra e que, no dia anterior, o acusado teria passado em frente ao local, possivelmente para observar o ambiente e, no dia seguinte, consumar a subtração.

Destacou não ter presenciado o momento da retirada dos objetos, os quais foram avistados pela Polícia Militar, que flagrou o acusado tentando vender os equipamentos durante a noite. Conforme relatado, os policiais teriam questionado o acusado até que este confessasse a prática delitiva.

Corroborando a versão apresentada pela vítima, o policial militar
Manoel Martins da Silva Júnior
, em juízo,

relatou que, durante patrulhamento noturno, por volta das 21h, na região do bairro Vila Operária — local conhecido pelo tráfico e consumo de entorpecentes —, avistou o acusado carregando um balde e uma maleta, deslocando-se apressadamente. Diante da atitude suspeita, decidiram abordá-lo, ocasião em que o indivíduo afirmou, inicialmente, ter encontrado os materiais no lixo. Contudo, as ferramentas eram novas e acondicionadas em maletas próprias, o que levantou desconfiança.

No prosseguimento da abordagem, o acusado acabou por admitir que era usuário de drogas, já possuía antecedentes criminais e havia subtraído os objetos de uma construção para trocá-los por entorpecentes. Conduzido ao local indicado, verificaram que a porta dos fundos da obra estava arrombada, encontrando-se ainda outros materiais prontos para serem retirados. O proprietário da obra foi acionado, e o pedreiro confirmou a propriedade das ferramentas mediante apresentação de notas fiscais.

O depoente destacou que, embora o acusado tenha inicialmente “desconversado”, depois confessou o arrombamento e a subtração, circunstância corroborada pelo estado da porta, que estava visivelmente danificada, necessitando reparo imediato para evitar novo acesso indevido ao imóvel (mídia encartada no ID. 291116389 – Pág. 01).

No mesmo sentido, a testemunha policial
Ageu Leal Silva
declarou que, durante patrulhamento, a guarnição avistou o acusado correndo com ferramentas nas mãos, motivo pelo qual decidiram abordá-lo. Narrou que o suspeito demonstrou nervosismo e chegou a proferir ameaça de que “matava policial”. Diante da resistência ao ato de algemamento, houve necessidade do uso de força física moderada para contê-lo.

Após ser detido, o acusado confessou ter retirado os objetos de uma obra em construção, conduzindo os policiais até o local. No imóvel, constataram que a porta dos fundos estava arrombada, encontrando-se no interior outras ferramentas. Posteriormente, conseguiram contato com a vítima, a qual compareceu ao quartel e reconheceu os bens furtados como de sua propriedade. O acusado foi, então, apresentado na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis (mídia encartada no ID. 291116389 – Pág. 02)

O acusado
Cacio
Moreira de Almeida
, admitiu a prática do furto, afirmando que os fatos ocorreram nos termos descritos na denúncia. Relatou que, no dia do evento, encontrava-se ingerindo bebidas alcoólicas, chegando a consumir cerca de três litros de cachaça, circunstância que o deixou alterado e fora de si. Narrou que, após perder dinheiro em razão de um “corre” malsucedido, resolveu arrombar a porta de uma obra em construção, utilizando o ombro e o braço para romper a fechadura.

Disse ter subtraído uma serra mármore (
maquita
), um martelete e um balde com fios, com a intenção de vendê-los na rua para adquirir entorpecentes. Afirmou que tentou negociar os objetos em frente a um comércio, mas ninguém demonstrou interesse, momento em que foi abordado pela Polícia Militar.

Negou ter ameaçado os policiais, sustentando, ao contrário, que foi agredido com uso excessivo da força. Declarou ainda ser usuário de medicamentos controlados (tarja preta) e que já respondeu a processos anteriores em Rondônia, envolvendo crimes de furto, receptação e embriaguez ao volante, sem, contudo, resultar em condenação definitiva.

Desse modo, não assiste razão à defesa, porquanto o rompimento de obstáculo foi amplamente demonstrado pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, mas, especialmente, pelas imagens anexadas aos autos
,
comprovando que o apelante arrombou a porta que dava acesso aos bens subtraídos.

Quanto ao pleito subsidiário, agiu com acerto o magistrado ao compensar parcialmente a agravante da reincidência (no caso,
multirreincidência
) e a atenuante da confissão espontânea.

Na hipótese, o apelante possui 03 (três) condenações transitadas em julgado, tendo o magistrado utilizado uma para caracterizar os maus antecedentes e 02 (duas) para a agravante de reincidência, indo ao encontro com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“(...)
Tratando-se de réu
multirreincidente
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea."
(
AgRg
no HC
n .
855.738/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 22/5/2024.)

Assim sendo, escorreita a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, mantém-se a pena inalterada.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025